Tribunal: TJDFT
Processo: 0703906-40.2023.8.07.0014
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0703906-40.2023.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SANDRA MAIA FERREIRA, DANILO HENRIQUE GOMES DA SILVA RECORRIDO: HURB TECHNOLOGIES S.A. DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por SANDRA MAIA FERREIRA e DANILO HENRIQUE GOMES DA SILVA em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido formulado na petição inicial e decretou a rescisão do contrato firmado entre as partes, condenado a requerida a pagar aos requerentes a quantia de R$3.179,20 (três mil cento e setenta e nove reais e vinte centavos). Narram os recorrentes que no ano de 2022 compraram pacote de viagem com destino à cidade de Las Vegas, que seria realizada com grupo de amigos. Informam que a empresa recorrida impõe regra de preenchimento de formulário com a indicação três datas para a viagem, cabendo à recorrida definir qual das três será a escolhida. Afirmam ainda que no caso de existir mais de dois viajantes, devem ser informados todos os pedidos que viajarão juntos. Afirmam que indicaram as datas conforme o contrato, tendo a requerida se negado a cumprir sua obrigação contratual sob a justificativa de que as datas se encontravam em semana de feriados, o que afrontaria o regulamento do pacote de viagens. Informaram novas datas e a recorrida insistiu em não disponibilizar a viagem. Tal procedimento segundo os recorrentes, foi realizado em torno de 9 vezes nos últimos 6 meses e, em todas, a requerida se negou a cumprir o contrato. Dessa maneira, sustentam que a sentença na forma em que proferida não deu a devida prestação jurisdicional, uma vez que o objeto principal da ação é o cumprimento da obrigação de fazer, consistente na disponibilização da viagem. Asseveram, ainda, que nos autos do processo 0708669-66.2023.8.07.0020, em que figuram como parte autora os seus amigos que compraram o pacote em conjunto, foi proferida sentença condenando a requerida a informar, no prazo de 48 horas, 3 sugestões de datas de viagem dos requerentes, até o período máximo de novembro de 2023, sob pena de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. Assim, defendem a necessidade de antecipação da tutela recursal para que seja possível viajar com os seus amigos que já estão acobertados por decisão judicial transitada em julgado. Pede, então, a concessão de tutela de urgência para para o cumprimento forçado da obrigação fazer, determinando, o agendamento imediato da viagem nas datas indicadas pelos autores (12/09/2023, 19/09/2023 e 26/09/2023), ou ainda, que a própria empresa requerida indique as datas disponíveis para a realização da viagem, com a devida vinculação dos pedidos 7971284, 7965857, 7970818, 7969510 e 8361114, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (um mil reais), em caso de descumprimento. Custas e preparo recolhidos (ID 51114382). É o breve relato. DECIDO. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, não verifico os requisitos para a concessão da tutela de urgência. A uma, porque na petição inicial os autores solicitaram condenação em obrigação de fazer e, subsidiariamente, a devolução do valor em espécie. O Juízo a quo, ao analisar o caso, entendeu pelo deferimento do pedido subsidiário. Portanto, a tutela jurisdicional foi prestada. A duas, porque o fato de existir sentença proferida em autos diversos no sentido que pretende os recorrentes não é o causa para o deferimento da tutela de urgência, ainda que haja vínculo entre as demandas. Registo por fim que, conforme consignado em sentença, as datas indicadas pelos recorrentes são para o mês corrente, o que indica sérios riscos de impossibilidade de cumprimento. Tal argumento é reforçado pelas próprias alegações das partes. Dessa forma, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal. Intime-se os recorrentes. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito